Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-72.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002710-72.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO DIAS DA SILVA - CPF: 063.309.653-90 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1002710-72.2020.8.11.0040 – Juizado Especial Cível de Sorriso – MT.

RECORRENTE: FERNANDO DIAS DA SILVA.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 – PARTE AUTORIA QUE INGRESSOU A SALA DE AUDIÊNCIA, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO NA ATIVAÇÃO DA CAMÊRA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser anulada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em face da ausência injustificada da parte recorrente na audiência conciliatória designada nos autos, condenando a mesma ao pagamento de custas, com fundamento no inciso I do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar de nulidade da sentença – Da ocorrência de problemas técnicos com a ferramenta utilizada para videoconferência.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar de nulidade da sentença – Da ocorrência de problemas técnicos com a ferramenta utilizada para videoconferência.

Pois bem. Entendo que deve ser acolhida a tese recursal da parte recorrente para o fim anular a sentença extintiva, uma vez que a parte autora ingressou a sala de audiência, todavia, não conseguiu habilitar sua câmera, conforme se verifica no ID nº 78896191.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada,
diante do equívoco judicial na extinção do processo,
para que o Juízo Monocrático possa determinar a realização de nova audiência conciliatória.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para realização de nova audiência de conciliação, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021